Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-20.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002264-20.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILLA CHAVARELLI DA SILVA - CPF: 691.953.151-87 (APELADO), BRUNA FLORIAN - CPF: 408.612.768-76 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE BOSQUE SALUTTI - CPF: 407.708.498-90 (ADVOGADO), TATIANA FALBO DE SOUZA E SILVA ECCLISSATO - CPF: 264.711.348-35 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0004-00 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), JULIA RIVERETE SOUZA E SILVA - CPF: 438.977.058-69 (ADVOGADO), JULIA RIVERETE SOUZA E SILVA - CPF: 438.977.058-69 (ADVOGADO), PRISCILLA CHAVARELLI DA SILVA - CPF: 691.953.151-87 (APELANTE), TATIANA FALBO DE SOUZA E SILVA ECCLISSATO - CPF: 264.711.348-35 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0004-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) – TRATAMENTO "OFF-LABEL" INDICADO POR MÉDICO DO PACIENTE – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – RECUSA INDEVIDA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENQUANTO DURAR O TRATAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA DEMANDADA DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
"o fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável (...)"
(REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 23/2/2018).

Segundo a
jurisprudência do STJ,
"é abusiva a recusa da operadora do
plano
de
saúde
de custear a cobertura do medicamento registrado na
ANVISA
e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"

(STJ - AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Verificando que o tratamento realizado pela paciente é contínuo, pertinente que o fornecimento medicamentoso seja realizado enquanto perdurar sua enfermidade.

Encontrando-se o feito estabilizado, impossível a retificação do valor da causa. Inteligência do art. 329 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002264-20.2019.8.11.0003

APELANTES:

UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA e PRISCILLA CHAVARELLI DA SILVA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos por
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
(requerida) e por
PRISCILA CHAVARELLI DA SILVA
(requerente), contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar o fornecimento da medicação prescrita (PEMBROLIZUMABE [KEYTRUDA] 200mg), por via endovenosa, a cada 21 (vinte e um) dias por 3 (três) ciclos, conforme relatório médico, bem como condenou a parte requerida ao pagamentos das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo
85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A
demandada-apelante
, em longo arrazoado, de início invoca, em preliminar, a ilegitimidade ativa da autora, defendendo que o contrato foi pactuado entre a empresa M. Pistori Junior – ME Peixinho Dourado e a Unimed Rondonópolis, de modo que entende que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito.

No mérito, discorre que o tratamento solicitado para o presente caso trata-se de tratamento experimental (off label), que não possui cobertura contratual por ausência de previsão no rol de procedimentos estabelecido pela ANS, portanto, a operadora apelante não está legalmente obrigada a fornecê-lo.

Assevera que conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
é o dever de observância ao Rol de Procedimentos, mas não apenas isto, e sim que cabe ao Poder Judiciário averiguar previamente se a prescrição médica é efetivamente imprescindível, determinado o requerimento de nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnica do Tribunal de origem (NAT), e na linha do que propõe o Enunciado nº. 23 da Jornadas de Direito de Saúde do CNJ, a expedição de ofício à ANS, para os esclarecimentos necessários que elucidarão a questão em litígio
” (sic).

Ressalta que “
verifica-se que não é possível o afastamento do contrato, da Lei nº. 9.656/98, suas Resoluções Normativas, e contrato que está em perfeita consonância com a referida legislação, bem como não há qualquer tipo de abusividade ou que coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada, conduta esta vedada pelo ordenamento jurídico (art. 51, IV, do CDC), sendo plenamente possível a adoção da Lei dos Planos de Saúde e o Contrato como limite balizador da cobertura contratada
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial (Id. 154545322).

Por sua vez,
a parte autora
recorre quanto ao tópico da sentença que determinou a limitação dos 03 (três) ciclos, defendendo, para tanto, que na inicial postulou expressamente pelo custeio de tratamento inicial e futuros, ou seja, enquanto houvesse indicação médica e fosse necessário para o tratamento e restabelecimento da sua saúde.

De outro lado, postula a necessidade de correção do valor da causa, alegando que “
quando do início dessa demanda, o valor da causa foi estabelecido de forma simbólica, uma vez que a paciente não tinha informações para quantificar sequer o custo dos 3 (três) ciclos iniciais da medicação e, menos ainda, saber se seriam necessários outros ciclos e em que quantidade
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que apelada-demandada seja “
condenada a juntar aos autos a comprovação do custo total havido com o fornecimento dos 44 (quarenta e quatro) ciclos de medicação feitos até abril de 2.022, nos termos do relatório médico juntado, para a perfeita adequação do conteúdo econômico da causa
” (sic) (Id. 154545341).

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 154545346 e 154545348, ambos pelo desprovimento dos respectivos apelos

Preparo recolhido, conforme certidão de Id 155005662.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PRISCILLA CHAVARELLI DA SILVA
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência em desfavor da
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, alegando, em sua inicial, que é portadora de “
Linfoma Não Hodgkin Difuso de Grandes Células B de Mediastino
”, classificado pela Organização Nacional de Saúde como CID10-C85; que seu médico prescrevera como tratamento o uso do medicamento
PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) 200mg (duzentos miligramas) por via endovenosa a cada 21 (vinte e um) dias por 3 (três) ciclos.

Assevera que solicitou o medicamento à empresa demanda, no entanto, a mesma negou o seu fornecimento após análise técnica, sob a alegação de que o medicamento não possui as indicações da patologia em questão descritas na bula/manual registrada na ANVISA.

Postulou, assim, o fornecimento do medicamento, em sede de tutela de urgência, que foi deferido (Id. 154545197).

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar o fornecimento da medicação prescrita (PEMBROLIZUMABE [KEYTRUDA] 200mg), por via endovenosa, a cada 21 (vinte e um) dias por 3 (três) ciclos, conforme relatório médico, bem como condenou a parte requerida ao pagamentos das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo
85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Da sentença, ambas as partes recorreram.

Inicialmente, a primeira
apelante-demandada
(Unimed), aponta a preliminar de ilegitimidade ativa da autora, defendendo que o contrato foi pactuado entre a empresa M. Pistori Junior – ME Peixinho Dourado e a Unimed Rondonópolis, de modo que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito.

Razão não lhe assiste, contudo, haja vista ser assente o entendimento da Corte Superior no sentido de que “
o fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável (...)
" (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 23/2/2018).

Da mesma forma, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA
– PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de plano de saúde empresarial/coletivo, tanto o estipulante quanto o beneficiário - destinatário final dos serviços de assistência à saúde - possuem legitimidade para cobrar do devedor o cumprimento da obrigação, porquanto o vínculo jurídico formado entre a operadora e o grupo de usuários caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.
Não se revela ilegal, tampouco abusiva, cláusula contratual que determina o custeio pelo usuário/consumidor, a título de coparticipação, de parte do valor referente à realização de determinado procedimento ou exame, mormente se fixada em percentual razoável, como no caso dos autos. Assim, se não evidenciado dos autos ilegalidade ou abusividade da cláusula que prevê a coparticipação do usuário nos custos para realização do procedimento de quimioterapia, o provimento do recurso é medida que se impõe
.” (TJ-MT 10389450620188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022)

Razão pela qual
rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Voltando-se os olhos ao caso
sub judice
, não se desconhece o
recente
entendimento da Corte Superior que ao julgar os REsp nº. 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, por maioria de votos dos Ministros, firmou-se no sentido de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), via de regra, é
taxativo
.

Isso, contudo, não quer dizer que o simples fato de eventualmente não constar da lista assegurará a legitimidade da recusa praticada, já que a decisão paradigma, igualmente, fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de
terapias com recomendação médica
, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. Confira-se:

“1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2.

A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Observa-se que o item 4 de forma expressa e pormenorizada elencou em que circunstâncias é obrigação do plano de saúde em custear com o procedimento cirúrgico e/ou tratamento devido, dentre os quais destaca-se a indicação por médico que acompanha a paciente e a comprovação da eficácia respectiva, o que se verifica na espécie, inclusive assegurado por recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais (Id. 154545182 e 154545180).

In casu
, infere-se
que a
autora-demandante foi diagnosticada com “
Linfoma Não Hodgkin Difuso de Grandes Células B de Mediastino
”, classificado pela Organização Nacional de Saúde como CID10-C85. Na oportunidade, o médico responsável pelo acompanhamento clínico da paciente,
Dr. André Henrique Crepaldi
– CRM-MT 3135
,

indicou o uso do medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) 200mg (duzentos miligramas), por via endovenosa a cada 21 (vinte e um) dias por 3 (três) ciclos, em caráter de urgência, devido ao grande risco de morte (Id. 154545178).

Nesse passo, entendo que a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o tratamento médico é suficiente a balizar o fornecimento do fármaco buscado, sobretudo porque deve o plano de saúde fornecer todos os meios necessários para o efetivo procedimento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade descoberta.

Ademais, verifica-se que o medicamento solicitado possui registro na ANVISA (
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/keytruda-r-pembrolizumabe-nova-indicacao-1
), portanto, em consonância com
a jurisprudência do STJ,
"é abusiva a recusa da operadora do
plano
de
saúde
de custear a cobertura do medicamento registrado na
ANVISA
e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"

(STJ - AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II DO CPC/15 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE – NEOPLASIA DE PRÓSTATA – INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO RADIOTERÁPICO COM LUTÉCIO 177 - OCTREOTATO – NEGATIVA DE CUSTEIO DO MEDICAMENTO – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – REGISTRO NA ANVISA – ROL ANS - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
Prescrito pelo médico responsável o tratamento radioterápico com isótopo 177-Lutécio-Octreotato e não obstante a negativa do medicamento sob a alegação de não constar no rol da ANS, mostra-se indevida tal negativa em casos excepcionais. Diante do julgamento pelo STJ dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP, de relatoria do ministro Luís Felipe Salomão, decidiu que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a financiar terapias não incluídas no Rol da ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio atuarial e financeiro, porém,
essa orientação deve ser afastada em circunstâncias excepcionais, quando não houver substituto terapêutico ou quando esgotados os procedimentos do rol taxativo, desde que observados alguns requisitos, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar
; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” Assim, impõe-se a manutenção do acórdão, em juízo negativo de retratação a fim de manter o parcial provimento do recurso de apelação cível para manter o custeio do tratamento da parte autora referente ao uso do medicamento Radioisótopo Lutécio 177, em conformidade com a prescrição médica.”
(TJ-MT - AC: 10143066520198110015, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA –
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO (ANTINEOPLÁSICO) PRESCRITA POR MÉDICO ESPECIALISTA – ABEMACICLIBE – TRATAMENTO PARA CÂNCER DE MAMA (NEOPLASIA MALIGNA), COM INCIDÊNCIA DE METÁSTASE – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS – PRECEDENTE DO STJ – COBERTURA EXCEPCIONAL – RECURSA INDEVIDA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS À AQUISIÇÃO DO FÁRMACO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2. De acordo com precedente deste TJMT, “diante da inclusão do medicamento prescrito para o tratamento de câncer da autora (VERZENIO – Abemaciclibe /150 mg) no Rol da ANS, há de ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido para determinar a autorização/custeio do medicamento para tratamento de neoplasia maligna da mama, pela operadora do plano de saúde.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC nº 1005192-53.2021.8.11.0041, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 09/02/2022). 3. Constatado que a recursa de cobertura contratual foi injusta, indevida e ilegal, é evidente a falha na prestação do serviço, a caracterização da responsabilidade civil e o dever indenizar pelos prejuízos materiais suportados e comprovados pela parte autora com o episódio, cumprindo a ré Unimed ressarcir os valores gastos com a aquisição do medicamento desde a negativa de custeio. 4. A negativa de cobertura contratual, ainda que indevida, não é causa suficiente para, por si só, ensejar o dano moral indenizável, sobretudo ao se considerar que o litigio decorreu de uma divergência sobre a correta interpretação das disposições contratuais e legislação aplicável à espécie, constituindo, portanto, em mero descumprimento do contrato, não sendo demonstrado que os seus efeitos foram graves a ponto de exorbitar o aborrecimento e frustação ordinários, atingindo a dignidade do contratante.”
(TJ-MT - AC: 10025270520198110051, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Desta maneira, a sentença merece ser mantida neste ponto.

Prosseguindo, em relação ao apelo da
segunda apelante
(autora), esta pretende afastar a limitação dos 03 (três) ciclos, defendendo, para tanto, que na inicial postulou expressamente pelo custeio de tratamento inicial e futuros, enquanto houvesse indicação médica e fosse necessário para o tratamento da autora, bem como alega a necessidade de adequação do valor da causa.

Sem muita delonga, quanto a limitação imposta na sentença recorrida, entendo que razão lhe assiste, isso porque na inicial (Id. 154545172), a demandante postulou pelo pedido liminar de 3 (três) ciclos, e ao final (mérito), para que o plano de saúde arcasse com tratamento atuais e futuros, vejamos:

Infere-se, ademais, que referido pedido não somente foi ratificado pela autora, mas também ‘emendado’ por meio das petições de Ids 154545210 e 154545212, postulando expressamente que
“seja, ao final, a ação julgada totalmente procedente, confirmando-se a tutela antecipada concedida, devendo a Ré UNIMED arcar com todos as despesas atuais e futuras decorrentes do tratamento com uso do PEMBROLIZUMABE (Keytruda) 200mg (duzentos miligramas) a cada 21 dias por 3 (três) ciclos, na Clínica Oncolog, de acordo com a prescrição médica”
(sic).

Ocorre que em que pese a parte demandante tenha ratificado o pedido para somente 3 (três) ciclos, o pedido de aditamento da inicial foi feito após expedição de mandado citatório, mas que o AR ainda não havia sido acostado aos autos, tampouco a contestação tinha sido juntada aos autos, o que ocorreu tão somente em 15/04/2019 (Id 154545213), quase duas semanas após o aditamento, e não foi analisado pelo juízo de origem (Id. 154545221).

Nada obstante, verifica-se, conforme informação trazida pela apelante-demandante, que já foram fornecidos 44 (quarenta e quatro) ciclos de medicação feitos até abril de 2022, sendo ilógica a limitação para apenas 3 (três) ciclos.

Aliados a isto, observa-se que no relatório do médico
Dr. André Henrique Crepaldi
, este informou que “
deve continuar a usar a medicação sob o risco de recaída da doença, em caso de interrupção
” (sic), conforme Id. 154545317.

Logo, quanto a este tópico, a sentença merece pronta reforma, a fim de se assegurar que o fornecimento do medicamento prescrito se dê enquanto perdurar o tratamento de saúde da qual a autora-recorrente necessitar, mediante fornecimento periódico de prescrição médica, a ser submetido ao crivo do julgador monocrático.

A propósito, o entendimento desta eg. Câmara Julgadora é no sentido de que nos casos de tratamento contínuo, como sói a espécie, o fornecimento medicamentoso deve prevalecer enquanto perdurar a necessidade do paciente. Confira-se:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA –
FORNECIMENTO MEDICAMENTO LONSURF (TRIFLURIDINA – TIPIRACLIO) – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – ADENOCARCINOMA DE COLÓN – TRATAMENTO CONTINUO – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA
– DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A Lei n. 9.656/98, em seu art. 12, inc. II, alínea “g”, dispõe expressamente acerca da cobertura dos tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral.”
(N.U 1005041-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

De outro lado, no tocante à retificação do valor da causa, tenho que melhor sorte não socorre a autora-recorrente.

Isso porque, da leitura atenta das peças apresentadas, é certo que durante todo o trâmite processual não houve qualquer manifestação, tampouco impugnação do plano demandado, em relação ao valor atribuído a causa pela autora em sua peça de ingresso, ao passo que tal pedido somente foi realizado quando já proferida a sentença, mais especificamente em sede de aclaratórios (Id 154545310), pleito esse que restou afastado quando da sua análise pelo julgador monocrático (Id 154545318).

Ora, é certo que o valor da causa deve constar da petição inicial, podendo o réu apresentar impugnação em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, ou, ainda, alegar incorreção do valor da causa, antes de discutir o mérito, consoante estabelece as seguintes disposições legais.

Cita-se:

“Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

III - incorreção do valor da causa;”

Noutra via, é cediço que o autor pode alterar ou aditar o pedido e a causa de pedir inicial, independente do consentimento do réu, desde que a alteração seja efetivada antes da citação. Após o saneamento do feito, tal conduta somente será admitida com o consentimento do réu, assegurando-lhe o contraditório.

A esse respeito, eis o disposto nas normas cogentes do Código de Processo Civil:

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.”

Noutro giro, importante registrar que não me passou despercebida a possibilidade de alteração de ofício do valor da causa caso se entenda que a importância atribuída não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, conforme previsão expressa do art. 292, § 3º do CPC.

Todavia, em obediência ao princípio da segurança jurídica e sob pena de violação do princípio da estabilização da lide, mostra-se incabível a alteração do valor da causa pretendida, devendo ser afastado tal requerimento, para manter o valor da causa fixado pela autora em sua petição inicial.

Guardadas as devidas particularidades dos casos, segue orientação jurisprudencial da Corte Mineira:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO -
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA
- AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU - MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O valor da causa deve constar da petição inicial, podendo o réu apresentar impugnação em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, ou, ainda, alegar incorreção do valor da causa, antes de discutir o mérito. Não pode subsistir o pedido de alteração do valor da causa formulado após a citação do réu, eis que não houve manifestação e consentimento da parte ré a esse respeito, devendo permanecer, portanto, a importância atribuída pelo Autor à demanda na petição inicial. Em obediência ao princípio da segurança jurídica e sob pena de violação da coisa julgada, não pode o juiz modificar o valor da causa depois de formado o título executivo judicial, eis que o feito já transitou em julgado.”
(TJ-MG - AI: 10000205992126003 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2022)

E deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA POR EMPRESA E PRODUTORES RURAIS CONTRA O BANCO DO BRASIL – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA APÓS REVISÃO JUDICIAL DE ENCARGOS PACTUADOS EM CÉDULAS DE PRODUTO RURAL – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA CESSÃO DO CRÉDITO À UNIÃO – CONDIÇÕES DA AÇÃO ANALISADAS SOB A ÓTICA DA TEORIA DA ASSERÇÃO – AFIRMAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELA LIBERAÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA – PRELIMINARES REJEITADAS – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO Á COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE – INOCORRÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO Á CAUSA – PRECLUSÃO
– AFIRMAÇÃO DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – SUPOSTA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IRRELEVÂNCIA FACE À POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA POR APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL GERAL – EXCESSO DE GARANTIA RECONHECIDO – AFIRMAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL SEM CONSENTIMENTO DO RÉU – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE ELASTÉRIO DA ORDEM FORMULADO ANTES DA CONTESTAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE (CPC, ART. 85, §8º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. Deve ser reconhecida a preclusão quanto ao valor atribuído à causa se a insurgência não foi manifestada em Primeiro Grau, na forma do art. 293 do CPC.
(...)”
(N.U 1000191-98.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Unimed Rondonópolis
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, apenas para determinar que a requerida arque integralmente com o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico que lhe assiste, enquanto durar o tratamento da enfermidade, mantendo a sentença nos demais termos.

Por conseguinte, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023